Tribunal: TJES
Processo: 0000185-70.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000185-70.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO HOLZ GUILHERME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

CRIME DE TORTURA. AGRAVANTE DE
LESÕES CORPORAIS
GRAVES
.
MANTIDA. LAUDO DE LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA.
PERIGO DE VIDA COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
O §
1
º do art. 1
29
do CP ressalta que
é possível configurar lesão corporal de natureza grave, se resultar em perigo de vida,
em
incapacidade para ocupações habituais, por mais de trinta dias,
em
debilidade permanente
ou em
aceleração do parto.
Assim, tratando-se de hipóteses distintas, cada uma delas pode ser provada de modo diverso,
mas,
regra geral, por exame pericial, podendo
este
ser único,
como no caso de perigo de vida,
ou exigindo-se complementar, para a incapacidade ou a debilidade, consoante previsto no art. 168 do CPP.

2. A
giu com acerto o julgador
ao reconhecer a agravante de lesão corporal grave
, eis que tal hipótese não exige laudo complementar, bastando aquele realizado à época das lesões e que foi capaz de atestar a ocorrência de perigo de vida.
De qualquer modo, corroborando a prova pericial, consta nos autos suficiente
s
prova
s
testemunhal e documental (fotos e vídeos), aptos a confirmar a gravidade das lesões e a submissão da vítima a perigo de vida.
P
recedente do STJ.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000185-70.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO HOLZ GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
PABLO HOLZ GUILHERME,
irresignado com a

s
entença
de fls.
177/180
,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Afonso Cláudio
/ES, que o condenou pela prática do crime d
e
tortura

(
artigo 1, I, alínea a, c/c o § 3º, primeira parte, e o § 4º inciso III, todos da Lei 9.455/97
)
, aplicando-lhe
a
pena de
5
(
cinco
)
anos e
10
(
dez
)
meses de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

P
retende-
se

o afastamento da qualificadora de lesão corporal grave
,
alegando

a
fragili
dade

d
o laudo médico produzido, pois não se aprofundou quanto a extensão das lesões, e se estas foram aptas a ensejar o perigo de vida,
essencial para configurar
a qualificadora atacada.

Quanto aos fatos, n
arra da denúncia
que, em
21 de março de 2022, na área rural de Afonso Cláudio, o réu conduziu a vítima Josélia Cordeiro, com quem mantinha relacionamento amoroso há cerca de 1 (um) ano, até um cafezal, agredindo-a no caminho, e, no local, manteve-a sobre seu domínio por cerca de 13 (treze) horas. Durante tal período, praticou diversas agressões em face da vítima, como tapas, pontapés e puxões de cabelo, exigindo que ela confessasse uma suposta traição.

Preambularmente, entendo prudente tecer algumas considerações
concernentes à verificação das lesões corporais graves.

O §
1
º do art. 1
29
do CP ressalta que
é possível configurar lesão corporal de natureza grave, se resultar em perigo de vida,
em
incapacidade para ocupações habituais, por mais de trinta dias,
em
debilidade permanente
ou em
aceleração do parto.

Assim, tratando-se de hipóteses distintas, cada uma delas pode ser provada de modo diverso,
mas,
regra geral, por exame pericial, podendo
este
ser único,
como no caso de perigo de vida,
ou exigindo-se complementar, para a incapacidade ou a debilidade, consoante previsto no art. 168 do CPP.

Na hipótese dos autos,
o magistrado sentenciante entendeu que seria
“incontestável que a lesão corporal praticada pelo acusado em desfavor da vítima foi grave, pois resultou perigo de vida, nos termos do art. 129, §1
º
, II, do Código Penal, conforme podemos e
x
trair do laudo de lesões corporais às f
l
s. 27, complementado pelo prontuário médico de f
l
s. 24/26 e receituário médico de f
l
s. 29/30”.

O
bservo que a defesa, a par de alegar que o perito não foi ouvido em juízo, ao arrolá-lo como testemunha (fl. 152/153), não apontou equívocos no laudo pericial quanto à constatação do perigo de vida, bem como não requereu que o perito prestasse esclarecimentos a esse respeito,
apresentando os devidos quesitos,
consoante exige
o art. 159, §5º, inc. I do CPP.

D
estarte, agiu com acerto o julgador
ao reconhecer a agravante de lesão corporal grave
, eis que tal hipótese não exige laudo complementar, bastando aquele realizado à época das lesões (laudo de fl. 27) e que foi capaz de atestar a ocorrência de perigo de vida.
De qualquer modo, corroborando a prova pericial, consta nos autos suficiente
s
prova
s
testemunhal e documental (fotos e vídeos), aptos a confirmar a gravidade das lesões e a submissão da vítima a perigo de vida.

Nesse sentido, cito precedentes do Colendo STJ:

“
(...
)
2. Contudo, "Esta Corte tem afirmado ser
desnecessário o laudo complementar do art. 168, § 2o. do CPP quando se cuidar da hipótese do inciso II do § 1o. do artigo 129 do CPB (perigo de vida)
" (HC 110.197/ES). Precedentes. 3. No caso, constata-se dos autos que a prova técnica concluiu pelo perigo de vida decorrente da agressão sofrida, razão por que foi dado, corretamente, provimento ao apelo ministerial para se reconhecer a qualificadora do inciso II do § 1º do art. 129 do CP, não havendo falar, por isso mesmo, em constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.
(...)
(HC n. 183.446/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 13/10/2011.)

“
(...
)
1. O Tribunal de origem, para constatar a real existência de lesão corporal grave a que se refere o inciso II do § 1.º do art. 129 do Código Penal,
fundou-se na prova produzida nos autos, especialmente em laudos técnicos que concluíram pela exposição da vítima a perigo de vida.
(...
)
(HC n. 238.096/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/9/2013, DJe de 19/9/2013.)

Por fim, n
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC,

fixo
os
honorários recursais
ao
patrono dativo no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.